Tribunal: STF
Processo: Súmula 602
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 602

Nas causas criminais, o prazo de interposição de Recurso Extraordinário é de 10 (dez) dias.

[{"tipo": "topico", "texto": "CPC/2015e prazo para interposição de recurso extraordinário em matéria penalO recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em em 04.10.2016 e a petição do recurso foi protocolado no Tribunal de origem somente em 20.10.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 doCódigo de Processo Civil, bem como do art. 798 doCódigo de Processo Penal.[ARE 1.055.469, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 21-6-2017,DJE17 de 26-6-2017.]Ao exame dos autos, verifico a ocorrência de intempestividade recursal. Nos termos do art. 26 daLei 8.038/1990, o recurso extraordinário, em matéria penal, deveria ser interposto no prazo de quinze dias contados da data de publicação do acórdão recorrido. Ocorre que oNovo Código de Processo Civilrevogou expressamente o art. 26 daLei 8.038/1990(art. 1.072 doCPC/2015), dessa forma, o prazo para a interposição do recurso extraordinário penal, foi mantido em 15 (quinze) dias, consoante a regra geral do art. 1.003, § 5º, doCPC/2015. Noutro giro, é certo que as regras do processo civil somente se aplicam aos processos penais quando inexistente regra processual penal expressa regulando a matéria (art. 3º doCPP).  Assim, inaplicável, ao caso em apreço, o disposto no art. 219, caput, doCPC/2015, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, porquanto, o prazo para a interposição do recurso extraordinário em matéria penal é regido expressamente pelo art. 798 doCódigo de Processo Penal, o qual dispõe: \"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.\" Nesse contexto, havendo regra expressa na lei processual penal acerca da contagem dos prazos processuais, o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, doCPC/2015, aplicado subsidiariamente no caso de recurso extraordinário em matéria penal, será contado de forma contínua. Nesse sentido: \"(...) (ARE 1.009.351-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23-03-2017 )\".[ARE 1.045.980, rel. min.Rosa Weber, dec. monocrática, j. 31-5-2017,DJE90 de 2-6-2017.]● Superação da Súmula 602 após aLei 8.038/1990Como afirmado na decisão agravada, o recurso extraordinário é intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 19.1.2010 (...), e o prazo legal para interposição do extraordinário terminou em 3.2.2010. Os agravantes não observaram o prazo legal de quinze dias e protocolaram o recurso apenas em 4.2.2010 (...).[AI 804.354 ED, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 31-8-2010,DJE185 de 1º-10-2010.]Recurso. Extraordinário. Criminal. Intempestividade. Não conhecimento.Processo penal militar. Revogação do art. 571 doCPPMpelaLei 8.038/1990. Circunstância prejudicial ao recorrente. Inobservância do prazo de 15 (quinze) dias. Agravo improvido. É de 15 dias o prazo de interposição de recurso extraordinário contra acórdão da Justiça Militar.[AI 722.719 AgR, rel. min.Cezar Peluso, 2ª T, j. 16-9-2008,DJE222 de 21-11-2008.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 699."}]